Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703833-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 13a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se o impetrante nos termos da decisão de ID no 23083659 -págs.1/3, Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator